Tribunal: TJDFT
Processo: 0734206-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734206-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 037 S.A. AGRAVADO: MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA, VALDERIZA MARIA DE SOUSA BRITO OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Erbe Incorporadora 037 S.A. em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que nos autos do Processo no. 0033491-32.2014.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, nos seguintes termos: “Determinada a remessa dos autos à Contadoria, esta confeccionou os cálculos de ID 139537136, os quais foram impugnados pela requerida. Remetidos novamente os autos à Contadoria, sobreveio aos autos os cálculos de ID 147525750. Intimadas as partes, permaneceram inertes. Assim, HOMOLOGO os cálculos de ID 147525750, visto que em consonância com os parâmetros fixados na sentença e no acórdão. Intime-se a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao depósito do remanescente apurado, sob pena de aplicação da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, § 1o, do CPC.”. Em síntese, a Agravante alega que a r. decisão agravada deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria sem considerar os critérios estabelecidos no título judicial exequendo. Sustenta que não há honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da ora Agravante, pois, o v. Acórdão que reformou a sentença inverteu as verbas sucumbenciais em desfavor dos ora Agravados. Pela mesma razão, impugna as custas do processo de origem, acrescidas pela Contadoria. Ainda aponta equívoco na atualização do valor do imóvel que serviu de base de cálculo da multa, sob o argumento de que deve incidir apenas nos meses de atraso. Sustenta que o saldo devedor deve ser atualizado até a data do pagamento voluntário, que ocorreu em 15.7.2022. Argumenta que a contadoria judicial também deixou de atualizar o valor a ser abatido da quantia devida. Acrescenta que o Juiz a quo não declarou o excesso à execução, nem fixou honorários advocatícios sobre o valor excedido, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC. Requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. No mérito, requer a cassação da decisão, para determinar a elaboração de novos cálculos, observando-se os corretos critérios estabelecidos em decisões transitadas em julgado. Preparo comprovado (Id. 50275347). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes ser lesado. No caso, pretende a Agravante a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, por haver equívocos nos cálculos da Contadoria Judicial. Em juízo de cognição sumária, considero relevantes os argumentos recursais e há risco em esperar o julgamento do mérito do recurso. Sucede que há patente omissão do juízo de origem em analisar a impugnação ao cumprimento de sentença. Conforme se infere dos autos de origem, os ora Agravados (Exequentes), pediram o cumprimento de sentença apontando ser devida a quantia de R$ 83.383,00 (oitenta e um mil, trezentos e oitenta e três reais) – Id. 127879360 dos autos de origem. A Executada, por sua vez, impugnou o cumprimento de sentença, alegando que há excesso de execução e indevida cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais. Também impugnou a forma de se atualizar a base de cálculo da multa. Ao final, concluiu serem devidos apenas R$ 38.615,42 (trinta e oito mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e dois centavos) e requereu a condenação dos Exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução – Id. 131425318 dos autos de origem Intimados, os Executados apresentaram resposta à impugnação ao cumprimento de sentença – Id. 134249809. Os autos, então, foram remetidos à Contadoria Judicial, que apontou ser devida a quantia de R$ 3.475,83 – Id. 139537136 dos autos de origem. Intimadas para se manifestarem, a Executada, mais uma vez, impugnou os cálculos, insurgindo-se contra a forma de atualização do imóvel (base de cálculo da multa) e a incidência de horários sucumbenciais do processo de conhecimento. Argumentou, ainda, que a contadoria deixou de atualizar o valor determinado no Acórdão a título de abatimento. Ao final, afirmou que o valor da condenação é R$ 38.615,42 (trinta e oito mil seiscentos e quinze reais e quarenta e dois centavos). Os autos, mais uma vez, foram remetidos à Contadoria Judicial, que apurou o valor de R$ 6.741,74 (seis mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta centavos). Sucede que o Juiz a quo deixou de apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, sem se manifestar quanto ao alegado excesso de execução. De fato, a Agravante/executada, apresentou argumentos que deveriam ter sido apreciados pelo Juiz a quo, pois são relacionados aos parâmetros dos cálculos da condenação. Ressalto que tais questões não podem ser apreciadas pelo Colegiado, sob pena de supressão de instância e inobservância ao duplo grau de jurisdição. Além disso, a discrepância entre os valores apontados pelas partes e os apurados pela Contadoria revela haver erro de cálculo. Assim, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora